Tribunal: STF
Processo: Rcl 82121
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por K.F.C. contra decisão proferida pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5019021- 48.2025.4.04.0000/SC, sob a alegação de afronta aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral, bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    A reclamante narra, em síntese, ter demandado, na instância de origem, o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe - 200mg, necessário ao tratamento da doença oncológica que a acomete (neoplasia maligna da base da língua – CID-10 C01). Relata que a ação foi julgada improcedente, o que motivou a interposição de recurso de apelação, acompanhado de pedido de efeito suspensivo.



    Destaca que o Desembargador Relator do feito indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, fundamentando-se em parecer negativo da CONITEC, na alegação de ausência de comprovação de ganho significativo de sobrevida global, bem como no alto custo da tecnologia (eDOC nº 2).



    Segundo a reclamante, a decisão proferida pelas instâncias ordinárias desrespeita diretamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral, bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61, pois a Corte jamais exigiu, como requisito para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, a comprovação de “sobrevida global absoluta” ou “sobrevida livre de progressão clinicamente relevante”. 



    Argumenta, ainda, que o parecer da CONITEC não possui força vinculante, especialmente quando fundamentado exclusivamente em critérios orçamentários, em detrimento da eficácia clínica individualizada do tratamento. Em reforço, menciona decisões desta Suprema Corte, como nas Reclamações 74.968/SC, 75.188/DF e 80.868/SC.



    Diante disso, requer a concessão de liminar para que seja determinado o imediato fornecimento do medicamento e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de cassar e reformar a decisão reclamada. 



    Ao final, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDOC nº 2):



    Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por K. F. C., contra sentença (25.1) do Juízo B do 2° Núcleo de Justiça 4.0 - SC, que, nos autos do Processo n.º 5000800-33.2025.4.04.7205, julgou improcedente o pedido para impedir que os réus fossem obrigados a fornecer à parte autora o medicamento PEMBROLIZUMABE para o tratamento de doença oncológica que lhe acomete (neoplasia maligna da base da língua - CID 10 C01). 



    O requerente sustenta, em síntese e de acordo com a documentação médica que instrui a ação principal, necessitar do fármaco reclamado. 



    Diz inexistir substituto terapêutico para o controle de sua doença, cita o parecer favorável do NatJus Nacional e discorre sobre o direito constitucional à saúde. 



    Questiona a recomendação contrária da CONITEC e afirma que ‘a não incorporação da tecnologia vindicada pautada sob o argumento isolado da razão custo-efetividade do medicamento apresenta vício ensejando a nulidade do ato administrativo’. 



    Aduz preencher todos os requisitos exigidos pelo STF no âmbito dos Temas 06 e 1234 e pelo STJ no âmbito do Tema 106. 



    É o sucinto relatório. Passo a decidir. 



    A fim de evitar tautologia e, ao mesmo tempo, cumprir o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, com homenagem ao princípio da economia processual, transcrevo, no que interessa, a decisão por mim proferida - no bojo da qual analisei o quadro fático subjacente a esta causa - nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5008003-30.2025.4.04.0000, oportunidade em que mantive o indeferimento da medicação (2.1): 



    [...] Na hipótese sub examine, o Ministério da Saúde, após criterioso parecer da CONITEC (Relatório n.º 919/2024) e por meio da Portaria SECTICS n.º 39, de 19 de setembro de 2024, deixou - justificadamente - de incorporar o medicamento PEMBROLIZUMABE à rede pública de saúde para o tratamento de carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço recidivado ou metastático [que engloba toda a região da cabeça e do pescoço, podendo afetar a cavidade oral (boca, lábios, gengivas, língua, bochechas), laringe, faringe, tireóide, órbita ocular e nasal e até mesmo o cérebro], não havendo, em princípio, qualquer irregularidade aparente na manifestação de vontade do Estado-Administrador, pelo que resta inviabilizado ao Poder Judiciário, nestas circunstâncias, travestir-se de gestor público para, sem critérios técnicos conglobantes, intervir no juízo de conveniência e oportunidade, devidamente motivado, da Administração Pública. 



    No mais e como já assentando pelo STF, inclusive para cassar acórdão desta egrégia Turma,’a análise para a incorporação de qualquer fármaco no âmbito do Sistema Único de Saúde segue lógica de custo-efetividade’ (Ag. Reg. na STP n.º 968/SC, Tribunal Pleno, rel. Min. Luís Roberto Barroso, p. 05/06/2024), razão pela qual o ato administrativo de não incorporação deve levar em conta este binômio indissociável, inexistindo vício de legalidade quando, mesmo reconhecido certo benefício clínico de uma tecnologia, seu custo impossibilitar sua distribuição universal. 



    Por derradeiro, apenas registro que já tive a oportunidade de negar a concessão do medicamento PEMBROLIZUMABE especificamente a jurisdicionado portador de câncer de língua (caso destes autos) em face da inexpressiva vantagem terapêutica a ser potencialmente obtida com a droga (vide AG 5014949-52.2024.4.04.0000, Relator CELSO KIPPER, decisão monocrática em 06/06/2024). 



    Sendo assim, mantenho a decisão recorrida, sem prejuízo de eventual reapreciação da situação fática pelo juízo a quo, a qualquer tempo, caso ocorra alguma alteração ou aportem novas informações ou provas. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. 



    [...]



    Inexistem motivos para alterar o entendimento acima externado, até porque não sobrevieram ao feito originário quaisquer provas ou fatos novos aptos a infirmá-lo. Quanto à alegação de que a CONITEC, ao emitir relatório pela não incorporação do medicamento ao SUS, teria levado em conta ‘o argumento isolado da razão custo-efetividade’, reforço que o Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do Tema 6, indicou a impossibilidade de incursão no mérito administrativo, ainda que tal mérito diga respeito ao custo-efetividade ou, exclusivamente, ao valor do medicamento (TRF4, AG 5013113-10.2025.4.04.0000, 9ª Turma, Relator para Acórdão PAULO AFONSO BRUM VAZ, julgado em 11/06/2025). Por fim, registro que esta Turma, em recentíssimo acórdão para o qual fiquei relator, negou a concessão do PEMBROLIZUMABE a jurisdicionado acometido de câncer de palato, que, assim como o câncer de língua (caso do autor), consiste em um tipo de câncer de cabeça e pescoço. (...)



    Nesse cenário, reputo não demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, pelo que, à luz do disposto no artigo 1.012, §4º, do Código de Processo Civil, mantenho hígidos os efeitos da sentença de improcedência. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.” (grifos acrescidos)



    Como se vê, no caso em exame, discute-se o direito do paciente à obtenção de medicamento oncológico registrado na ANVISA, mas ainda não incorporado pela CONITEC. O valor anual do tratamento é estimado em R$ 434.700,20 (eDOC nº 7, fl. 106). Logo, incidem os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como os Enunciados das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61. Confira-se:



    Súmula vinculante n. 61



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Tema 6 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.” (grifos acrescidos)



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    (...)



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    (...)



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (grifos acrescidos).



    Ao analisar a presença das condicionantes impostas pelo Plenário desta Suprema Corte, o órgão reclamado entendeu não estarem preenchidos os requisitos necessários ao fornecimento do medicamento postulado (elencados nos itens “b” e “d” do Tema 6 e nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234).



    Tal decisão foi proferida em estrita observância aos itens 4, 4.1 e 4.2 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, conforme se infere da seguinte passagem da decisão:



     [...] não havendo, em princípio, qualquer irregularidade aparente na manifestação de vontade do Estado-Administrador, pelo que resta inviabilizado ao Poder Judiciário, nestas circunstâncias, travestir-se de gestor público para, sem critérios técnicos conglobantes, intervir no juízo de conveniência e oportunidade, devidamente motivado, da Administração Pública. 



    No mais e como já assentando pelo STF, inclusive para cassar acórdão desta egrégia Turma,’a análise para a incorporação de qualquer fármaco no âmbito do Sistema Único de Saúde segue lógica de custo-efetividade’ (Ag. Reg. na STP n.º 968/SC, Tribunal Pleno, rel. Min. Luís Roberto Barroso, p. 05/06/2024), razão pela qual o ato administrativo de não incorporação deve levar em conta este binômio indissociável, inexistindo vício de legalidade quando, mesmo reconhecido certo benefício clínico de uma tecnologia, seu custo impossibilitar sua distribuição universal.” (grifos acrescidos)



    De igual modo, em primeiro grau, o tratamento foi negado em razão da não comprovação do custo-efetividade do tratamento, para a fase atual da doença da reclamante (eDOC nº 7, fls. 334-336):



    “Citam-se a recomendação e a decisão final da CONITEC 1: 



    Recomendação final da Conitec: Os membros do Comitê de Medicamentos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec, presentes na 132ª reunião ordinária, no dia 7 de agosto de 2024, deliberaram, por unanimidade, recomendar a não incorporação dos regimes de tratamento com cetuximabe ou pembrolizumabe para o tratamento do carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço recidivado ou metastático. Considerou-se que as razões de custo-efetividade incrementais e os impactos orçamentários estimados foram desfavoráveis ao SUS. Foi assinado o Registro de Deliberação nº 916/2024. 



    Decisão: não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, os regimes de tratamento com cetuximabe ou pembrolizumabe para carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço recidivado ou metastático, publicada no Diário Oficial da União, número 183, Seção 1, página 147, em 20 de setembro de 2024. 



    É importante acrescentar que o câncer de cabeça e pescoço, como o nome já denomina, engloba toda a região da cabeça e do pescoço, podendo afetar a cavidade oral (boca, lábios, gengivas, língua, bochechas), laringe, faringe, tireoide, órbita ocular e nasal e até o cérebro. De acordo com o relatório médico, o autor possui diagnóstico de Câncer de Língua recidivado - Carcinoma escamoso de língua metastático - CID C01 (evento 1, ATESTMED11). 



    1. Qual{is) a{s) doença{s) que acomete{m) o requerente e que motivaram a prescrição? 



    CID: C01 Doença: Câncer de língua recidivado 



    Características da Doença: Diagnóstico de Carcinoma escamoso de língua, metastático A denominação ‘carcinoma espinocelular’ é um tipo de câncer de pele, também chamado de CEC ou carcinoma de células escamosas podendo se desenvolver nos lábios, língua, esôfago, pulmão, ânus, boca, além de outras áreas expostas ao sol



    2 . Assim, pode-se concluir que o diagnóstico do autor enquadra-se na situação médica avaliada pela CONITEC com recomendação de não incorporação. 



    Havendo análise técnica pela comissão, a intervenção judicial se torna restrita ao exame da legalidade, conforme orienta o Tema 1234 do STF. 



    No caso concreto, porém, aparentemente, não há qualquer vício aferível, erro da comissão, ou incompatibilidade com as normas regentes, que possam macular a conclusão da comissão técnica, amparada em análise científica da eficácia e segurança, mas também de seu impacto financeiro. 



    Além disso, segundo informações da bula do medicamento Keytruda (Pembroluzimabe), inclusive juntada pela parte autora, ambas indicações para o tratamento de câncer de cabeça e pescoço referem-se exclusivamente ao tratamento de primeira linha 3, não sendo este o caso do autor, que já realizou terapia neoadjuvante com quimioterapia citotóxica, além de cirurgia de ressecção do tumor e terapia adjuvante com Cisplatina e radioterapia, em razão de recidiva precoce e à distância.



    (...)



    A parte autora ainda cita os estudos Keynote-048 e Keynote-040 como fundamento da eficácia e da segurança do tratamento pleiteado. 



    Os resultados do estudo Keynote-048 encontram-se expostos na Nota Técnica 237199 emitida pelo NATJus nos autos nº 5007484-96.2024.4.04.7208 (evento 4, NOTATEC1): 



    No estudo Keynote-048, 882 paciente foram randomizados a pembrolizumabe isolado, pembrolizumabe com quimioterapia ou quimioterapia com cetuximabe, que era considerado o braço padrão. O estudo concluiu que a combinação pembrolizumabe-quimioterapia foi superior para a população do estudo como um todo e isso norteou a indicação de bula para todos os pacientes. Em analise detalhada quanto à expressão do marcador PD-L1, o estudo mostrou que: Entre pacientes com tumores que não expressavam PD-L1, não houve diferença em sobrevia global entre os 2 grupos de tratamento (11.3 vs 10.7 meses) Entre os pacientes com tumores que expressavam algum nível de PD-L1, o grupo que recebeu pembrolizumabe teve ganho de sobrevida (12.7 vs 9.9 meses). Quando utilizado de forma isolada, o Pembrolizumabe mostrou ganho de 7 x 15 meses, de sobrevida global, quando comparado ao braço sem imunoterapia.



    Com efeito, os dados trazem importante contribuição a revelar que sob o aspecto científico, a terapia requerida apresentou poucas vantagens. Entre os pacientes com tumores que expressavam algum nível de PD-L1 (caso do autor, conforme declaração médica - PDL 1 positiva com CPS de 60 - evento 1, ATESTMED11), a diferença de sobrevida foi de menos de 3 meses. 



    Já, o estudo Keynote-040, randomizado, aberto, de fase 3, incluiu pacientes com carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço recorrente ou metastático após quimioterapia à base de platina, com randomização para receber pembrolizumabe (n=247) ou tratamento padrão (n=248) - metotrexato, docetaxel ou cetuximabe 4-5 . 



    Além do referido estudo não ter alcançado o objtetivo primário de sobrevida global, a sobrevida global mediana foi modestamente maior no grupo tratado com pembroluzimabe em comparação ao grupo de tratamento padrão em relação aos pacientes com expressão combinada de PD-L1 (CPS) de tumor e células imunes de pelo menos 1% (8,7 meses com pembrolizumabe versus 7,1 meses com tratamentos padrão (HR 0,75; IC de 95% 0,59-0,95, P=0,0078). Quanto aos pacientes com expressão de PD-L1 em mais de 50% de suas células cancerígenas, igualmente a sobrevida global mediana não foi significativa (11,6 meses com pembroluzimabe versus 7,9 meses com tratamentos padrão - HR 0,54; IC de 95% 0,35-0,82, P=0,0017). 



    Portanto, uma diferença não significativa (em ambos os estudos) para fins de reconhecimento do direito pleiteado, mormente em razão da ausência de elementos comprobatórios do custo-efetividade da tecnologia. 



    Destaca-se ainda que o Pembrolizumabe somente obteve recomendação favorável à incorporação para o tratamento de primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastáveltico, juntamente com a tecnologia Nivolumabe, por meio da Portaria SCTIE/MS nº 23, de 04 de agosto de 2020.



      Em todas as demais avaliações houve recomendação de não-incoporação, sendo elas, a) tratamento de primeira linha de câncer de células renais; b) tratamento de primeira linha para câncer de pulmão não pequenas células avançado ou metastático; c) tratamento de primeira linha de câncer de cólon e reto metastático e alta instabilidade de microssatélite; e d) tratamento com cetuximabe ou pembrolizumabe para carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço recidivado ou metastático. 



    Tratando-se de tecnologia(s) não incorporada(s), na forma do Tema 1.234 recentemente julgado e acima referido, é da parte autora da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, não bastando a simples alegação de necessidade da(s) tecnologia(s), mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    Tal demonstração, todavia, não é aferível neste momento processual. Ademais, o fármaco pleiteado tem alto custo, exigindo que o fornecimento judicial seja pautado na Medicina Baseada em Evidências (eficácia/segurança) e no custo-efetividade. 



    O tratamento de escolha é livre ao paciente e bastante comum em atendimentos privados, mas não há direito absoluto à sua obtenção no âmbito público. Para que se imponha ao SUS o ônus de um tratamento de alto custo, como o requerido, é necessária a demonstração cabal da imprescindibilidade, o que não ocorre no caso dos autos, onde há fundamentada dúvida acerca da evidência científica que atestaria a sua efetividade.



    Não cabe ao Poder Judiciário, de maneira isolada e individualmente, determinar o fornecimento de tratamentos/medicamentos, salvo quando forem absolutamente indispensáveis à manutenção da vida ou da saúde, demonstrados de maneira inequívoca os benefícios advindos da medicação/tratamento prescrito e a insuficiência ou inadequação da política estatal. 



    No caso concreto, não está expressa esta vantagem, ainda que se considere o estudo descrito pelo NatJus em sua nota técnica e aqueles indicados pela parte autora no laudo médico, relativamente reduzidos frente ao custo da tecnologia.” (grifos acrescidos)



    Na espécie, apesar dos argumentos deduzidos pela reclamante, entendo configurada a regra geral constante dos paradigmas suscitados, segundo a qual é vedado, em princípio, o fornecimento de medicamento não incorporado por decisão judicial.



    Não há teratologia no ato judicial reclamado apta a ensejar a atuação desta Suprema Corte. No mesmo sentido, em situações análogas à dos autos, destaco os seguintes precedentes: Rcl 80.724, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/06/2025; Rcl 80.140, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/06/2025; e Rcl 80.727, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 26/05/2025.



    Ademais, para se concluir de forma diversa do Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento de fatos e provas — providência inviável na via estreita da reclamação constitucional, nos termos da Súmula 279 do STF, aplicável ao caso por interpretação analógica (ARE 1.538.056 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2025, DJe de 04/06/2025).



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção na aplicação de tese vinculante somente é cabível quando caracterizada teratologia na decisão reclamada (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente